Tribunal: TJES
Processo: 5001129-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de negócio jurídico, determinou o cancelamento dos descontos em folha, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores debitados. O banco apelante alega a regularidade da contratação do Cartão Consignado de Benefício (RCC) e do Cartão de Crédito Consignado (RMC), o cumprimento do dever de informação, a possibilidade de contratação por meio eletrônico, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado; e (ii) se é cabível a indenização por danos morais e a manutenção do valor fixado em R$ 3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor na relação consumerista é prevista no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.
Conforme entendimento do STJ (Tema 1.061), cabe ao banco a prova da contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento que demonstre a manifestação de vontade do consumidor.

5.
No caso em análise, o banco não logrou comprovar a regularidade das cédulas de crédito bancário nem a concordância específica da consumidora com os descontos realizados, não apresentando assinatura eletrônica ou outro meio de prova legítima da contratação.

6.
Os documentos apresentados pelo banco em momento posterior não podem ser considerados, pois não foi justificada a juntada intempestiva, conforme art. 435 do CPC.

7.
A indenização por danos morais é devida, uma vez que a consumidora, idosa e com benefício previdenciário de baixo valor, fora submetida a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, configurando dano à personalidade.

8.
O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, condizente com o patamar estabelecido em casos semelhantes, mantendo-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviço em relação de consumo, devendo comprovar a regularidade da contratação de crédito consignado e a manifestação de vontade do consumidor.

2. A ausência de prova da contratação legítima do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, levando em conta o grau de lesão e o padrão adotado em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; art. 435; art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível, 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELIZABETH SORIANO DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A tendente à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de negócio jurídico, determinou o cancelamento dos descontos em folha, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores debitados. O banco apelante alega a regularidade da contratação do Cartão Consignado de Benefício (RCC) e do Cartão de Crédito Consignado (RMC), o cumprimento do dever de informação, a possibilidade de contratação por meio eletrônico, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado e (ii) se é cabível a indenização por danos morais e a manutenção do valor fixado em R$ 3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor na relação consumerista é prevista no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.
Conforme entendimento do STJ (Tema 1.061), cabe ao banco a prova da contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento que demonstre a manifestação de vontade do consumidor.

5.
No caso em análise, o banco não logrou comprovar a regularidade das cédulas de crédito bancário nem a concordância específica da consumidora com os descontos realizados, não apresentando assinatura eletrônica ou outro meio de prova legítima da contratação.

6.
Os documentos apresentados pelo banco em momento posterior não podem ser considerados, pois não justificada a juntada intempestiva, conforme art. 435 do CPC.

7.
A indenização por danos morais é devida, uma vez que a consumidora, idosa e com benefício previdenciário de baixo valor, fora submetida a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, configurando dano à personalidade.

8.
O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, condizente com o patamar estabelecido em casos semelhantes, mantendo-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviço em relação de consumo, devendo comprovar a regularidade da contratação de crédito consignado e a manifestação de vontade do consumidor.

2. A ausência de prova da contratação legítima do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, levando em conta o grau de lesão e o padrão adotado em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; art. 435; art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível, 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na suposta contratação de cartão de crédito consignado.

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), “independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”.

No caso em exame, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, a instituição financeira não demonstrou a regularidade das cédulas de crédito bancário e a específica concordância da consumidora com os descontos
,
haja vista que, conquanto tenha defendido a contratação por meio eletrônico, não juntou nos autos a assinatura eletrônica respectiva, ou outra forma de legítima contratação.

Vale destacar o fato de que, como bem afirmado pelo magistrado de piso, os documentos coligidos à manifestação Id 32634704 não podem ser considerados para o analisar o conflito, posto que o banco réu não comprovou ou justificou eventual impedimento à juntada tempestiva, nos termos do art. 435 do CPC, nem mesmo impugnou aludida matéria em sede recursal.

Por conseguinte, a confirmação do julgamento de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida imperiosa, porquanto não tenha o apelante comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição da consumidora idosa, que já conta com benefício previdenciário que não chega a três salários-mínimos, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Há de se reconhecer que o valor fixado em R$ 3.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Nesse contexto, adequada a manutenção do valor indenizatório em R$ 3.000,00.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.